Tribunal: TJDFT
Processo: 0738787-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738787-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JONY JEFFERSON SANTOS LIMA EMBARGADO: ATLAS HOLDING LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Jony Jefferson Santos Lima contra decisão monocrática de ID 24712127, que não conheceu da apelação interposta pelo ora embargante, nos termos do art. 932, III, do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Em suas razões recursais (ID 24973756), argumenta o embargante, em suma, que o decisum embargado incorre em omissão ao mencionar que inexiste pedido prévio de concessão de efeito suspensivo, porquanto o procedimento de embargos à execução objetiva precipuamente o efeito suspensivo de ato constritivo. Alega que o bem indicado guarda todos os requisitos de bem de família, além da unicidade de bem, pois o embargante reside lá com seu filho. Reitera o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando que conseguiu comprovar ser merecedor da benesse. Requer, por fim, o suprimento do vício apontado. É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Inicialmente, no tocante ao pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, constata-se que o embargante claramente almeja reapreciação da matéria por via recursal imprópria. Veja-se que, nada obstante o requerimento de justiça gratuita em apelação, o pedido já havia sido indeferido em primeiro grau, o que ensejou a prolação do despacho de ID 24522800 por esta Relatoria, assinando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo. Prontamente o embargante cumpriu a determinação, oportunidade em que promoveu, outrossim, o recolhimento das custas iniciais. Ora, conquanto o embargante insista no deferimento do pedido de gratuidade de justiça, sob a alegação de que está demonstrada a situação de hipossuficiência econômica, o ato de recolhimento do preparo (ID 24533496) é incompatível com o próprio requerimento, o que caracteriza preclusão lógica. Na mesma linha, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO PELO RÉU. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. BUSCA E APREENSÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DA DEVEDORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. O recolhimento de preparo pelo réu, ora agravante, constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, o que obsta o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica. [...] (Acórdão 1273078, 07088356620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. O recolhimento do preparo recursal configura ato incompatível com a pretensão de valer-se da gratuidade de Justiça, implicando a preclusão lógica do direito de recorrer da decisão em que foi negado o benefício. Agravo Interno desprovido. Maioria. (TJDFT. Acórdão n.1166617, 07196361220188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 29/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). (grifo nosso) Quanto à tese de impenhorabilidade do bem de família, esta Relatoria consignou que a matéria não comportava apreciação, porquanto estranha ao conteúdo da sentença, que se limitou a indeferir a inicial e extinguir o feito sem resolução de mérito, ante o não atendimento à ordem de emenda. Alinhadas essas considerações, passa-se ao exame do vício de omissão apontado pelo embargante relacionado à concessão de efeito suspensivo. Nesse ponto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração são cabíveis, segundo disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto – fundamento de fato e de direito – ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o juízo ou o tribunal. (Marinoni, Luiz Guilherme. Processo de conhecimento / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart – 11 ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. – Curso de processo civil; v. 2. P. 543.) No entanto, o mero inconformismo da parte com a decisão proferida em Juízo não constitui hipótese autorizadora da oposição dos embargos aclaratórios. Sendo assim, caso o decisum destoe do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento dos embargos, incumbindo à parte interessada buscar o meio recursal pertinente para sanar sua irresignação com o julgado proferido. Segundo o embargante, a decisão embargada padece de omissão ao mencionar que inexiste pedido prévio de concessão de efeito suspensivo, desconsiderando que o procedimento de embargos à execução objetiva precipuamente o efeito suspensivo de ato constritivo. No entanto, sem razão. A propósito, veja-se o seguinte trecho da decisão embargada (ID 24712127): [...] Consoante relatado, o embargante/apelante pleiteia, preliminarmente, o recebimento do recurso também no seu efeito suspensivo, pedido este reiterado ao ID 23904654. Seu requerimento, contudo, não comporta análise. Isso porque o pedido de concessão de efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do recurso, não podendo seu requerimento ser operado por meio da peça recursal, mas sim por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. Diante disso, considerando que, no caso, o réu/apelante requereu a atribuição de efeito suspensivo nas razões de apelação, descabe a análise, porque não observado o procedimento correto para o pleito. Aliás, nos termos do §4o do referido artigo “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” [...] Da leitura dos excertos é possível claramente inferir que a decisão embargada assentou que formulado o pedido liminar no bojo da apelação, fica obstada sua análise, por não observar o procedimento correto para o pleito, qual seja o previsto no art. 1.012, § 3o, do CPC. Restou expressamente consignado na decisão embargada que o pedido de concessão de efeito suspensivo necessitava ser manejado por meio de peça autônoma, consoante determina o artigo acima referido. Saliente-se que o diploma processual não estabelece exceção por se tratar de decisão proferida em sede de embargos à execução, como pretende fazer crer o embargante. Com efeito, a decisão embargada versou sobre o procedimento correto para se requerer efeito suspensivo à apelação (CPC, art. 1.012, §§§1o, 3o e 4o), enquanto o embargante discorre sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução (CPC, art. 919), situações totalmente diversas. Nesse cenário, a decisão embargada não padece de qualquer vício a ser sanado. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do Código de processo Civil), tem-se que, dada a inexistência de tais máculas na decisão vergastada, mostra-se cogente o não provimento dos presentes embargos. Por fim, oportuno advertir ao embargante que a oposição de novos embargos de declaração, sob o enfoque de temas reprisados será considerada como procrastinatória, o que poderá ensejar a aplicação da sanção processual cominada no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, a saber, a imposição de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE dos embargos de declaração e, na extensão, NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora